Tribunal: STF
Processo: MS 23401
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-03-18
Data de publicação: 2002-03-18

Ementa:
EMENTA:CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO:
POLICIAL: DEMISSÃO. ILÍCITO ADMINISTRATIVO e ILÍCITO PENAL.
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA: AUTONOMIA.
I. - Servidor policial demitido por se valer do cargo para
obter proveito pessoal: recebimento de propina. Improbidade
administrativa. O ato de demissão, após procedimento administrativo
regular, não depende da conclusão da ação penal instaurada contra o
servidor por crime contra a administração pública, tendo em vista a
autonomia das instâncias.
II. - Precedentes do Supremo Tribunal Federal: MS 21.294-
DF, Relator Ministro Sepúlveda Pertence; MS 21.293-DF, Relator
Ministro Octavio Gallotti; MMSS 21.545-SP, 21.113-SP e 21.321-DF,
Relator Ministro Moreira Alves; MMSS 21.294-DF e 22.477-AL, Relator
Ministro Carlos Velloso.
III. - Procedimento administrativo regular. Inocorrência
de cerceamento de defesa.
IV. - Impossibilidade de dilação probatória no mandado de
segurança, que pressupõe fatos incontroversos, prova pré-
constituída.
V. - Mandado de Segurança indeferido.